Tribunal: TJDFT
Processo: 0731578-90.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Restituição de Valores, Repetição de Indébito e Dano Moral. empréstimos. desconto em benefício previdenciário. fraude. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALHA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PREJUÍZO. COMPROVAÇÃO. perícia grafotécnica. contratos. Nulidade. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO NO CASO CONCRETO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O recurso não deve ser conhecido quanto à matéria que restou decidida na r. sentença nos moldes almejados pelo Recorrente, pois ausente o interesse recursal quanto ao ponto.

2. Embora a Autora alegue a inexistência de relação jurídica entre as partes, no caso concreto, pode ser considerada como consumidora por equiparação (bystander), pois, ainda que se comprove não ter mantido relação de consumo com os Réus, vem suportando os danos causados pelo defeito na prestação do serviço, ocasionado pelos fornecedores, razão pela qual se enquadra no art. 17 do CDC.

3. Uma vez comprovada a falha na prestação do serviço pelas Instituições Financeiras, que não agiram com a cautela necessária ao firmar os contratos de empréstimo e admitir a aposição de assinatura falsa por terceiro fraudador, comprovada por perícia grafotécnica, os Bancos respondem objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, isto é, independentemente da existência de culpa, nos termos do artigo 14 do CDC e da Súmula no 479 do c. STJ.

4. Declarada a nulidade dos contratos de empréstimo fraudulentos, os Réus devem restituir os valores indevidamente descontados à Autora, admitida a compensação com a quantia por essa recebida a título dos contratos questionados, a fim de evitar o enriquecimento indevido da Requerente.

5. Incabível condenar a Autora, nos presentes autos, a restituir aos Réus os valores depositados na conta corrente dela, pois não houve apresentação de reconvenção. Assim, o saldo remanescente em favor dos Réus, acaso existente após a compensação, é pretensão que poderá ser aviada pelos Réus em ação própria, se assim o desejarem.

6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de acontecimento que ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade do indivíduo, circunstância não configurada no caso concreto.

7. Declarada a inexistência de contrato entre as partes, o dano praticado pelos Réus decorre de relação extracontratual, razão pela qual os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais têm como termo inicial a data do evento danoso, conforme Súmula 54 do c. STJ, e a correção monetária sobre o valor a recebido pela Autora a ser compensado com o débito dos Réus incide a partir da data do depósito das importâncias na conta bancária dela.

8. Apelação do Banco C6 Consignado S.A. conhecida e a do Banco Pan S/A. Conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente providas.